Tribunal: TJPA
Processo: 0004340-71.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004340-71.2017.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO NAZARENO PEIXOTO SILVA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004340-71.2017.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

EMBARGANTE(S): PEDRO PAULO PEREIRA MIRANDA.

ADVOGADO(A)(S): ANDRÉ SILVA DA FONSECA – OAB/PA 23.272.

EMBARGADO(A)(S): ANTONIO NAZARENO PEIXOTO SILVA.

ADVOGADO(A)(S): VANILSA REIS DOS SANTOS – OAB/PA 9.493.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a decadência do direito de ação de revogação de doação por ingratidão.

2. O embargante sustenta omissão quanto ao marco inicial do prazo decadencial previsto no artigo 559 do Código Civil, à análise de provas documentais e à apreciação de precedentes do STJ e do próprio Tribunal.

3. Aponta ainda omissão sobre alegação de simulação e vício de consentimento, contradição interna e com jurisprudência dominante, além de obscuridade na fixação do termo inicial da decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o termo inicial do prazo decadencial;

(ii) saber se houve contradição interna na fundamentação ou divergência em relação à jurisprudência consolidada;

(iii) saber se a decisão incorreu em obscuridade na fixação dos critérios adotados para o reconhecimento da decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC/2015), limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente o prazo decadencial e os fatos probatórios, concluindo pela ciência da doadora desde a lavratura da escritura, afastando a alegação de início do prazo em 2016.

7. Inexistência de contradição interna, pois a decisão manteve coerência lógica entre fundamentos e conclusão. Divergência com precedentes não configura vício sanável por embargos.

8. Inexistência de obscuridade, porquanto a decisão foi clara ao adotar como termo inicial a data da escritura pública de doação.

9. Pretensão do embargante restringe-se à rediscussão do mérito já decidido, hipótese incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do acórdão, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O reconhecimento da decadência da ação de revogação de doação por ingratidão pode adotar como marco inicial a lavratura da escritura pública, quando a doadora, presente ao ato, tinha ciência de sua manifestação de vontade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 559.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004340-71.2017.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
PEDRO PAULO PEREIRA MIRANDA.

ADVOGADO(A)(S):
ANDRÉ SILVA DA FONSECA – OAB/PA 23.272.

EMBARGADO(A)(S):
ANTONIO NAZARENO PEIXOTO SILVA.

ADVOGADO(A)(S):
VANILSA REIS DOS SANTOS – OAB/PA 9.493.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PEDRO PAULO PEREIRA MIRANDA
contra o acórdão que reconheceu a decadência do direito de ação de revogação de doação por ingratidão.

Em suas razões, o embargante sustenta que o Acórdão se revela omisso, contraditório e obscuro quanto aos aspectos que passo a relatar.

Das
omissões
alegadas, o embargante aponta que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre o marco temporal correto para início do prazo decadencial previsto no artigo 559 do Código Civil. Sustenta que o tribunal não enfrentou adequadamente o robusto conjunto probatório constante dos autos, especialmente os relatórios do CREAS de Santarém, que demonstram que a doadora apenas teve conhecimento efetivo dos atos de ingratidão em abril de 2016, quando tomou ciência da tentativa de alienação do imóvel pelos donatários. Alega ainda omissão quanto à análise dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.593.857/MG, e da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA na Apelação Cível nº 0725665-24.2016.8.14.0301, que estabelecem entendimento diverso sobre o início da contagem do prazo decadencial.

Quanto aos vícios do negócio jurídico, o embargante sustenta que houve
omissão
na análise da simulação e dos vícios de consentimento arguidos desde a petição inicial. Defende que a doadora, em estado de manifesta vulnerabilidade física e mental, foi induzida a assinar escritura acreditando tratar-se de procuração, não de transferência definitiva de propriedade, configurando vício de consentimento nos termos dos artigos 145, 147 e 171 do Código Civil, bem como simulação prevista no artigo 167 do mesmo diploma.

Das
contradições
apontadas, o embargante alega que o acórdão apresenta contradição interna ao reconhecer a existência de atos graves de abandono e ingratidão praticados pelos donatários, mas ainda assim aplicar a decadência com base na data da lavratura da escritura em 2002, desconsiderando que o conhecimento efetivo dos atos de ingratidão apenas ocorreu em 2016. Sustenta também contradição com a jurisprudência consolidada do STJ e com precedente da própria 2ª Turma deste Tribunal, que adotam como marco inicial a data da ciência efetiva dos fatos pelo doador.

Das
obscuridades
identificadas, argumenta que o acórdão não esclareceu adequadamente os critérios utilizados para fixar o início do prazo decadencial na data da escritura, contrariando a interpretação dominante do artigo 559 do Código Civil. Defende ainda que houve indevida revaloração das provas em violação à Súmula 7 do STJ.

O embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar o reconhecimento da decadência, fixando como marco inicial do prazo decadencial abril de 2016, e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau que decretou a revogação da doação por ingratidão.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a decadência do direito de ação de revogação de doação por ingratidão.

2. O embargante sustenta omissão quanto ao marco inicial do prazo decadencial previsto no artigo 559 do Código Civil, à análise de provas documentais e à apreciação de precedentes do STJ e do próprio Tribunal.

3. Aponta ainda omissão sobre alegação de simulação e vício de consentimento, contradição interna e com jurisprudência dominante, além de obscuridade na fixação do termo inicial da decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o termo inicial do prazo decadencial;

(ii) saber se houve contradição interna na fundamentação ou divergência em relação à jurisprudência consolidada;

(iii) saber se a decisão incorreu em obscuridade na fixação dos critérios adotados para o reconhecimento da decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC/2015), limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente o prazo decadencial e os fatos probatórios, concluindo pela ciência da doadora desde a lavratura da escritura, afastando a alegação de início do prazo em 2016.

7. Inexistência de contradição interna, pois a decisão manteve coerência lógica entre fundamentos e conclusão. Divergência com precedentes não configura vício sanável por embargos.

8. Inexistência de obscuridade, porquanto a decisão foi clara ao adotar como termo inicial a data da escritura pública de doação.

9. Pretensão do embargante restringe-se à rediscussão do mérito já decidido, hipótese incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do acórdão, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O reconhecimento da decadência da ação de revogação de doação por ingratidão pode adotar como marco inicial a lavratura da escritura pública, quando a doadora, presente ao ato, tinha ciência de sua manifestação de vontade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 559.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas, pois o Acórdão embargado analisou toda a matéria submetida à apreciação, concluindo pelo reconhecimento da decadência do direito de pleitear a anulação da doação do imóvel, não se podendo considerar que tal prazo teve início apenas no ano de 2016.

Avançando, especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).
A par disso, não há que se falar em contradição no Acórdão embargado, que foi, notadamente, claro e coeso em sua fundamentação e em sua conclusão a respeito do início do prazo decadencial. Da mesma forma, não há que se falar em contradição com precedentes jurisprudências, pois tal vício deve ser interno e não externo.

Finalmente,
sobre a obscuridade sabe-se ser “
fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva
(STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 19/04/1999)” (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

Pois bem, conforme relatado, o embargante diz que o Acórdão é obscuro por não ter esclarecido adequadamente os critérios utilizados para fixar o início do prazo decadencial na data da escritura, contrariando a interpretação dominante do artigo 559 do Código Civil. Não obstante, o Acórdão é suficientemente claro e inteligível também neste ponto, concluindo que o prazo de 01 teve início a partir da lavratura da escritura, pois “a doadora compareceu pessoalmente ao cartório para formalizar o ato de doação e, conforme bem evidenciado na sentença, não se pode presumir sua incapacidade. Logo, tinha plena ciência da expressão de sua vontade já àquela época, sendo relevante destacar que mesmo após a efetivação da doação, a doadora continuou a viver à própria sorte, até ter sido “enxergada” pelo Poder Público no ano de 2014, após reportagem de jornal local que noticiou a situação degradante vivida pela mesma, sob amontoados de lixo trazidos da rua. Ou seja, os donatários tinham ciência da situação calamitosa em que vivia a doadora, acumuladora de lixo, e nada fizeram para tentar reverter tal situação, tendo um deles afirmado em seu depoimento, inclusive, nunca ter cogitado relatar tal situação à polícia ou ao Ministério Público” e mesmo “sem qualquer suporte ou auxílio financeiro daqueles (conforme afirmou em seu depoimento) e em total abandono, conforme dito na exordial, a doadora nunca pleiteou a revogação do ato, o fazendo apenas no ano de 2017, após instituir o agravante como seu herdeiro testamentário, não havendo como se afastar a ocorrência de decadência”.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, de contradição e de obscuridade, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025